Tribunal: TJMT
Processo: 1027817-05.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027817-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEBER NELSON PEREIRA SOBRINHO - CPF: 018.516.021-27 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PEDIDO DE INDULTO DA PENA DE MULTA COM FUNDAMENTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N
.
º 11.846/2023.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE 1/4 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO ATENDIDO. VALOR DA MULTA SUPERIOR AO LIMITE PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS PELA FAZENDA NACIONAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de indulto da pena de multa, com fundamento no Decreto Presidencial n
.
º 11.846/2023. O agravante cumpre pena de
5 anos e 8 meses de reclusão, além de 566 dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, §4º, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06). Sustenta que preenche os requisitos para o benefício e que sua hipossuficiência econômica deve ser presumida, tendo em vista que é assistido pela Defensoria Pública.

II. Questões em discussão
:

(I)
Se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto da pena de multa, conforme previsto no Decreto nº 11.846/2023
; (II)
Se a presunção de hipossuficiência é suficiente para afastar a exigibilidade da multa ou se há necessidade de comprovação concreta da impossibilidade de pagamento.

III. Razões de decidir
:

O Decreto nº 11.846/2023 prevê, no artigo 2º, inciso X, que a pena de multa poderá ser indultada desde que o valor total da multa imposta seja inferior ao mínimo exigido para o ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Nacional, o que não se verifica no caso concreto, pois a dívida do agravante é superior a R$ 20.000,00.

O requisito de cumprimento de 1/4 da pena privativa de liberdade até 25/12/2023 também não foi atendido, pois o agravante iniciou o cumprimento da pena apenas em 06/12/2022, sem atingir o lapso temporal exigido para concessão do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a condição de assistido pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica, sendo necessária a comprovação concreta da impossibilidade de pagamento da pena de multa (STJ,
AgRg
no REsp 2.039.364/MG).

Assim, a decisão de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, uma vez que o agravante não preencheu os requisitos exigidos para o indulto da pena de multa.

IV. Dispositivo e tese

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

O indulto da pena de multa previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos, incluindo o cumprimento mínimo de 1/4 da pena privativa de liberdade e a limitação do valor da multa ao teto de execução fiscal da Fazenda Nacional.

A concessão do benefício não pode ser presumida, devendo ser demonstrada concretamente a impossibilidade de pagamento da multa, nos termos da jurisprudência do STJ.

O fato de o condenado ser assistido pela Defensoria Pública não implica presunção absoluta de hipossuficiência, sendo necessário demonstrar sua real impossibilidade de quitação da sanção pecuniária.

Dispositivos legais citados: Decreto Presidencial nº 11.846/2023, art. 2º, incisos I e X; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º, c/c art. 40, inciso V.

Jurisprudências citadas:

STJ,
AgRg
no REsp 2.039.364/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/04/2023;
STJ, REsp 2090454/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, julgado em 28/02/2024;
TJMT, N.U 1031178-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 28/01/2025;
TJMT, AGEXPE nº 1030440-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 16/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
CLEBER NELSON PEREIRA SOBRINHO
, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, no âmbito do Executivo de
Pena n.º
2000109-61.2023.8.11.0011, referente à Ação
Penal n.º
5336642-34.2021.8.09.0167.

O agravante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito previsto nos artigos 33, § 4º, e 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, postula a progressão de regime e/ou eventual compensação ou remição da pena, argumentando que já cumpriu tempo suficiente para obter o benefício, além de bom comportamento carcerário.

O
Ministério Público
, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do agravo
, sustentando que não se encontram preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos para a concessão da progressão pretendida.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do agravo
interposto pelo reeducando.

É o relatório
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravante
Cleber Nelson Pereira Sobrinho
cumpre pena total de 5 anos e 8 meses de reclusão, imposta nos autos da Ação Penal nº 5336642-34.2021.8.09.0167, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 1º, e artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas). A condenação transitou em julgado em 06/12/2022,
fixando-se
o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

O presente agravo em execução penal foi interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor do apenado Cleber Nelson Pereira Sobrinho, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que indeferiu o pedido de indulto da pena de multa, fundamentando a decisão no fato de que o valor do débito supera o limite de R$ 20.000,00, fixado pela Portaria MF nº 75/2012, como critério para o ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda
Nacional.

A Defesa sustenta que o agravante faz jus ao indulto da pena de multa, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, pois, mesmo que o valor da multa ultrapasse o piso de R$ 20.000,00, a norma do decreto prevê exceção em casos de ausência de capacidade econômica, o que seria presumido, visto que o apenado é assistido pela Defensoria Pública e não há indícios de que possua recursos financeiros para quitação da
obrigação.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo, argumentando que a presunção de hipossuficiência não é suficiente para afastar a exigência da multa, cabendo ao condenado demonstrar sua impossibilidade financeira de forma concreta, o que não ocorreu no
caso.

O magistrado singular indeferiu o pedido de indulto da pena de multa sob o argumento de que o valor devido, R$ 24.542,25 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), ultrapassa o limite de R$ 20.000,00 estabelecido pela Portaria MF nº 75/2012 para o ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional.

Além disso, destacou que o agravante não demonstrou, de forma concreta, sua incapacidade econômica para quitar o débito, nos termos exigidos pelo artigo 2º, inciso X, do Decreto nº 11.846/2023. Assim, determinou a intimação da defesa para que o apenado comprovasse o pagamento da pena de multa, requeresse o parcelamento ou demonstrasse a hipossuficiência
financeira.

De proêmio
, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto,
devendo o Poder Judiciário
observar
os limites ele
ncados no
respectivo decreto, sendo vedado reduzir ou ampliar as
hipóteses

de cabimento do benefício
.

O Decreto nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023, editado pelo Presidente da República, dispõe sobre a concessão de indulto natalino e comutação de penas. O artigo 2º do referido decreto estabelece as hipóteses de cabimento do indulto, sendo relevante para a análise do caso os seguintes dispositivos:

“
Art. 2º Poderá ser concedido indulto natalino às pessoas condenadas que, até 25 de dezembro de 2023, tenham cumprido:

I -
um
quarto da pena, se não reincidentes;

X -
a
pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, desde que o valor total da pena de multa aplicada seja inferior ao valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional.
”

Dessa forma, a concessão do indulto da pena de multa exige o preenchimento cumulativo dos dois requisitos acima mencionados:
a) o
cumprimento de 1/4 da pena privativa de liberdade até 25/12/2023, caso o apenado não seja reincidente
; b)
o valor da multa imposta seja inferior ao limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais federais.

No caso concreto,
os
requisitos
supracitados não
fo
ram
preenchido
s
,
impondo-se o
indeferimento do pedido
, na forma proferida
pelo Juízo de origem.

O agravante iniciou o cumprimento da pena privativa de liberdade após o trânsito em julgado
da condenação,
em 06/12/2022. Considerando a pena total de 5 anos e 8 meses de reclusão, o requisito de 1/4 da pena
,
exigido pelo Decreto nº 11.846/2023
,
deveria ter sido alcançado até 25/12/2023.

Todavia, conforme as informações constantes nos autos, o agravante não cumpriu o lapso temporal exigido até essa data, razão pela qual não preenche o primeiro requisito necessário para obtenção do benefício do indulto da pena de multa.

A norma que regula o indulto natalino impõe que a concessão do benefício esteja condicionada ao tempo mínimo de pena efetivamente cumprida. Não se trata de mera formalidade, mas sim de um critério objetivo estabelecido com base em políticas penais que buscam, ao mesmo tempo, assegurar a reintegração social do apenado e evitar a impunidade.

No caso concreto, o agravante não atingiu o tempo necessário para que se possa cogitar a concessão do indulto, tornando inviável qualquer interpretação que afaste a exigência expressa no decreto presidencial.

Ademais, a pena de multa imposta ao agravante
supera o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
. A defesa alega que o valor da multa não deve obstar a concessão do benefício, todavia, a norma contida no
artigo 2º, inciso X, do Decreto nº 11.846/2023
expressamente exige que o valor total da pena de multa aplicada seja inferior ao montante mínimo para a propositura de execução fiscal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada por meio do Tema 931, estabelece que o fato de ser assistido pela Defensoria Pública não configura presunção absoluta de hipossuficiência econômica, sendo necessária a análise individualizada da condição financeira do
condenado.

(
AgRg
no REsp 2.039.364/MG - Rel. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 25.4.2023).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado no sentido de que o indulto deve ser aplicado com observância estrita aos requisitos fixados pelo decreto que o institui, não cabendo interpretação extensiva quando não preenchidos os requisitos cumulativos
.

A concessão do benefício do indulto, tal como prevista no decreto presidencial, deve respeitar os critérios objetivos nele contido
. O valor da multa aplicada ao agravante ultrapassa o limite previsto para o ajuizamento de execuções fiscais, o que inviabiliza a concessão do benefício pretendido.

Ademais, a Portaria MF nº 75/2012, que fixa o limite de R$ 20.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional, não pode ser utilizada isoladamente para negar o indulto da multa, pois
se
trata
de diretriz administrativa para cobrança de débitos tributários, não sendo norma que regula a execução
penal.

Conclusivamente,
não há qualquer ilegalidade ou erro na decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste
, que corretamente indeferiu o pedido de indulto da pena de multa, uma vez que o agravante
não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 2º, incisos I e X, do Decreto nº 11.846/2023
.

Vejamos:

“
(
...
)
O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta
a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.”
(REsp 2090454/SP - Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz - Terceira Seção - 28.2.2024)

A
ssim
, a aplicação do indulto deve respeitar rigorosamente os parâmetros fixados pelo decreto presidencial, não cabendo ao Judiciário expandir seus efeitos a situações que não estejam expressamente previstas na norma. A ausência de cumprimento de
1/4 da pena privativa de liberdade
e o fato de o
valor da multa ser superior ao mínimo para ajuizamento de execução fiscal
são circunstâncias que, por si só, afastam a concessão do benefício pleiteado
, conforme entendimento deste Tribunal de
J
ustiça:

“O cumprimento de 1/4 (um quarto) da pena privativa de liberdade imposta mostra-se imprescindível para a concessão do indulto natalino, requisito objetivo disposto no art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023.”
(N.U 1031178-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
publicado
no DJE 03/02/2025)

Com efeito,
“
a concessão do indulto da pena de multa não se desvincula das restrições impostas pelo decreto, incluindo
a
quelas relativas ao cumprimento”
do respectivo percentual da pena privativa de liberdade (TJMT, AGEXPE nº 1030440-42.2024.8.11.0000 - Rel. Min: Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal -16.12.2024).

Dessa forma,
revela-se inviável a concessão do indulto natalino pleiteado, uma vez que o agravante não atende aos requisitos estabelecidos no Decreto nº 11.846/2023.

Diante do
que foi
exposto, em
consonância

com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

a
o
presente
agravo
de execução interposto por
CLEBER NELSON PEREIRA SOBRINHO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025